Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706573-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA., contra o acórdão de ID 48940097. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49346019. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2023 17:17:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador